Tribunal: TJSP
Processo: 2060230-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II e V, e 288, 'caput', ambos do Código Penal. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Decisão bem fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II e V, e 288, 'caput', ambos do Código Penal. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Decisão bem fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060230-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que são impetrantes REINALDO
BONTEMPO e DEIVID DEMORI e Paciente FABIO JULIO DA SILVA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
2
Voto n.o 27844
Habeas Corpus n.o 2060230-76.2020.8.26.0000
Comarca: Boituva
Impetrantes: Reinaldo Bontempo e outro
Paciente: Fábio Júlio da Silva Nunes
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado
da prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II e V,
e 288, 'caput', ambos do Código Penal. Conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva. Decisão bem fundamentada. Juízo
de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus
consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do
Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento
ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres Advogados, Dr. Reinaldo Bontempo e Deivid
Demori, em favor de FÁBIO JÚLIO DA SILVA NUNES, alegando, em
síntese, ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
3
Boituva, consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente, acusado da prática, em tese, do delito capitulado nos artigos 157,
§2o, incisos II e V, e 288, ambos do Código Penal.
Sustentam os impetrantes os predicados para a concessão
da liberdade provisória, ausentes os pressupostos concretos para a prisão
preventiva, além de estar o paciente exposto a risco desnecessário diante da
atual conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada pela
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), pugnando pela concessão da
ordem para que a segregação seja revogada, expedindo-se alvará de soltura e,
subsidiariamente, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas (fls. 1/6).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 40/42).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 46/50).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que o paciente, agindo em
concurso e com unidade de propósitos com Andreanio da Cruz Ramos,
Arlindo da Cruz Ramos, Daniel Gonçalves do Nascimento e Ciro Rafael de
Lima, previamente associados, mediante violência e restrição da liberdade da
vítima, teria subtraído 1 (um) caminhão trator, Volvo/FH 460, placa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
4
CUD4347; 2 (dois) semirreboques, SR/Rodotecnica SRT, placas NRH 6050 e
NRF 6060, e ainda, 50.000 (cinquenta mil) litros de gasolina, carga avaliada
em R$ 201.982,93 (duzentos e um mil, novecentos e oitenta e dois centavos e
noventa e três centavos), pertencentes à empresa D.V. Lambert Transportes.
Segundo narra a denúncia, o paciente e o comparsa Daniel seriam os
responsáveis pela condução do veículo 01 (um) caminhão trator IVECO,
placas MVT 9999, com os semirreboques até o local combinado, onde
realizariam o transbordo do combustível. Todavia, foram abordados durante
o percurso por policiais rodoviários, que desconfiaram de estarem
transportando uma bomba de sucção, usada para transporte de carga líquida, e
deliberaram acompanhá-los, flagrando o momento em que se encontraram
com Ciro, que estava na posse da carga roubada. Caracterizado, o flagrante,
os três foram presos.
Narra a denúncia que Renato Freitas Lopes dirigia o
caminhão roubado com carga de 50.000L (cinquenta mil) litros de gasolina,
quando teve o vidro do veículo atingido por objeto estranho. A seguir,
Andreanio entrou no caminhão anunciando o roubo e, logo após, Arlindo
entrou também no veículo. A vítima foi mantida sob custódia dos criminosos
por cerca de três horas e após foi obrigada a descer do caminhão no
município de Boituva e o veículo foi levado pelos roubadores.
Consta que policiais militares foram acionados para
averiguação de um semirreboque em deslocamento pela rodovia 304, o qual
foi identificado por uma câmera inteligente como transportando carga ilícita.
Os policiais abordaram o veículo, e nada foi encontrado. Neste veículo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
5
encontravam Daniel e Fábio que foram liberados a seguir. Contudo, os
policiais notaram que o veículo possuía uma bomba de sucção usada para
transporte de carga líquida.
Os policiais mantiveram acompanhamento a distância do
veículo e, na rodovia SP 127, no município de Tatuí, avistaram o veículo
estacionado em local ermo, num canavial, onde havia outro veículo à espera.
Ao perceberem a chegada da polícia, Daniel e Fábio, juntamente com um
terceiro indivíduo do outro veículo, de nome Ciro, empreenderam fuga,
porém foram alcançados e capturados.
A seguir, os policiais constataram que o outro conjunto
veicular estacionado estava carregado com carga de combustível do tipo
gasolina e apresentava danos no painel e no sistema de rastreamento, e que
possuía equipamento bloqueador de sinal de “GPS”. Consta que Ciro teria
confessado que o veículo era produto de roubo, e informou que Daniel e
Fábio fariam o transbordo da carga. Após, Ciro recebeu uma ligação de
Andreanio, e partir dessas informações, os policiais solicitaram apoio de
outras equipes as quais conseguiram localizar e deter Arlindo e Andreanio
que estariam a caminho para, juntamente com Fábio, Daniel e Ciro,
concluírem a ação criminosa envolvendo o caminhão e a carga líquida. No
interior do veículo roubado foi encontrado um aparelho celular no qual
estavam registradas ligações perdidas feitas por Renato Freitas Lopes,
motorista do caminhão roubado e proprietário do aparelho celular.
Da análise dos autos, constata-se a necessidade premente
de manutenção da medida extrema aplicada pelo r. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
6
Com efeito, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios de
autoria e materialidade do delito.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se acresce
a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-se, no caso,
de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR - Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j. 01/04/2004 - DJU
03/05/2004, p. 196).
Na espécie, o conjunto probatório coligido aos autos de
origem evidencia a materialidade do delito, bem como fortes indícios de
autoria apontando para o envolvimento do paciente na ação criminosa.
Ademais, os documentos que instruem o writ dão
segurança de que a r. decisão atende aos requisitos dispostos no artigo 312,
caput, do Código de Processo Penal, em vista da prova material do delito, e
dos fortes indícios de autoria.
Anote-se que a segregação cautelar está devidamente
fundamentada diante das circunstâncias do caso em análise, que revelam a
gravidade concreta dos crimes.
Embora limitado pela cognição a que se sujeita o writ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
7
entendo que o caso concreto revela circunstâncias que indicam alto grau de
envolvimento com a criminalidade, pesando contra o paciente a suspeita de
integrar organização criminosa, com atribuições específicas para cada
integrante, e que conta com aparelhagem técnica sofisticada visando à
subtração de carga combustível em rodovias.
Sob essa perspectiva, a manutenção da segregação
cautelar encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública,
mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica, mas
suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara os
motivos ensejadores da cautela, com a nota de que eventuais circunstâncias
pessoais favoráveis do paciente não determinam a sua sistemática colocação
em liberdade.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar se trata de medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis, em nada se assemelhando à
prisão decorrente do cumprimento de pena, a única capaz de retirar o acusado
de seu estado de inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar a
regra de tratamento extraída da presunção de inocência quando a providência
é adotada de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação
da pena e violando o status de inocência imanente ao acusado, o que
definitivamente não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
8
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão.
A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter excepcional,
admite o decreto da prisão preventiva para os crimes dolosos apenados com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; hipótese deste
writ, cuja situação processual do paciente revela a insuficiência e a
inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a
conversão instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
E no que tange às disposições existentes acerca da
substituição da prisão preventiva por domiciliar, não devem ser interpretadas
de maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada
caso concreto.
A emergência de saúde pública decorrente da pandemia
do novo Coronavírus (COVID-19), por si só, não autoriza o deferimento
sistemático da prisão domiciliar, cuja análise deve ficar a cargo do juízo
competente, o das Execuções Criminais, levando-se em consideração a
natureza da infração, o perfil do preso, suas condições de saúde, se integra ou
não o grupo de risco, entre outros aspectos.
Por fim e por ora, não há registro de que o local em que o
paciente se encontra segregado apresenta caso de contaminação ou
descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos e
confirmados no âmbito do sistema prisional.
Portanto não há, por ora, constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060230-76.2020.8.26.0000 -Voto no 27844 dag
9
afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR